Tribunal: TJSP
Processo: 2286389-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286389-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada MARTA CURY MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286389-09.2019.8.26.0000 -Voto no 20593 - spb
2
Voto no 20593
Agravo de Instrumento no 2286389-09.2019.8.26.0000
Autos na origem: 1119108-36.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo/Foro Regional XI - PINHEIROS 5a Vara Cível
Juíza de Direito: Dra. Luciana Bassi de Melo
Agravante: BRADESCO SAÚDE S.A.
Agravada: MARTA CURY MAIA
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
Inconformismo com deferimento de antecipação dos efeitos da
tutela, para que o agravante proceda o custeio de tratamento
necessário à agravada, sob pena de multa diária. Acordo
homologado entre as partes. Perda do objeto deste recurso.
Recurso prejudicado.
Trata-se de ação cominatória, na qual a
agravada persegue a obrigação da agravante imediatamente dar
cobertura integral ao seu tratamento, devidamente prescrito pelo
médico, em especial ao medicamento Tofacitinibe (Xeljanz), nos termos
da prescrição, até sua alta definitiva. Pleiteou a antecipação dos efeitos
da tutela (págs. 27/37).
O juízo na origem acolheu o pedido da agravada
e deferiu-lhe a pleiteada antecipação (págs. 99/100).
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/10, insurgindo-se contra esta decisão.
Efeito suspensivo pleiteado indeferido (págs.
120).
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido por reunir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286389-09.2019.8.26.0000 -Voto no 20593 - spb
3
condições de admissibilidade, dentre elas a tempestividade e estando
isento de preparo, por ter o recorrente comprovado o devido
recolhimento das custas recursais (págs. 11/12).
Se insurge o agravante com a decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, e determinou a cobertura do
tratamento à agravada.
Veio a agravada e noticiou a homologação de
acordo entabulado entre as partes nos autos originais (págs. 123).
E, compulsando os autos originais, verifiquei que
o juízo de origem homologou acordo entabulado pelas partes, a seguir
transcrito:
“...Por assim ser, homologo, por sentença, para
que produza seus efeitos de direito, o acordo
celebrado
entre
as
partes,
descrito
às
fls.107/109, por conseguinte, declaro extinto o
processo, com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 487, III, b, do C.P.C”.

Assim, ocorreu perda de seu objeto deste
recurso, haja visto que a promulgação de sentença homologatória nos
autos originais, se sobrepõe , à vontade de recorrer.
Desta forma, houve a perda do objeto.
Do exposto, dou por prejudicado o recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)